Tribunal: TJES
Processo: 5003912-48.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003912-48.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: REGIANI DE JESUS TEIXEIRA DIAS 09982706799 e outros

RELATOR DESIGNADO PARA O ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÓPRIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de taxas de localização e sanitária referentes aos exercícios de 2019 a 2021, com base nas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral e na Resolução CNJ nº 547/2024, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor sem observância da legislação municipal que estabelece valor mínimo para cobrança judicial; (ii) estabelecer se a comprovação posterior do protesto da CDA impede o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1184 do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona tal medida à observância da competência constitucional dos entes federados e à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como ao protesto do título.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 apenas se aplica de forma suplementar, não afastando a autonomia normativa dos entes federados que possuam legislação própria sobre valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

5.
O Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei Municipal nº 6.818/2013, com alterações da Lei nº 8.006/2022), que fixa o mínimo de 100 UFCI para ajuizamento de execuções fiscais, valor observado na hipótese em análise.

6.
Foi devidamente comprovado nos autos o protesto da CDA, ainda que com numeração atualizada, mas correspondente ao mesmo crédito tributário, o que demonstra o cumprimento da exigência fixada pelo STF no Tema 1184.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é legítima se observada a legislação local que define o valor mínimo para ajuizamento, em respeito à autonomia federativa.

2. O protesto da CDA, ainda que posterior ao ajuizamento, desde que correspondente ao mesmo crédito, afasta a ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, caput, e 18; CPC, art. 485, VI e § 7º; Lei Municipal nº 6.818/2013, art. 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, Plenário, j. 12.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001831-97.2022.8.08.0011, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, j. 13.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA –
DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da sentença contida no evento 11548374, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, que extinguiu por falta de interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC) a execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
REGIANI DE JESUS TEIXEIRA DIAS
.

O juiz de primeiro grau – com base nas teses fixadas no tema 1184 das repercussões gerais pelo excelso Supremo Tribunal Federal e no art. 1º, §1º, da Resolução nº 547/24 do Conselho Nacional de Justiça – compreendeu que o ente público municipal carece de interesse de agir ante o baixo valor da execução e a existência de outros meios de cobrança menos onerosos.

O eminente Desembargador relator,

Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que, com o advento do julgamento do Tema nº 1184 pelo STF e a edição da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, pelo CNJ, “
a execução fiscal foi ajuizada em março de 2024, portanto após a publicação da Resolução nº 547/2024, que se deu em fevereiro de 2024. Ainda que assim não fosse, se tratando de norma processual de aplicabilidade imediata, não merece prosperar o argumento de que a normativa não incide no caso em análise
” e que foi “
devidamente oportunizado ao ente municipal comprovar a adoção das medidas extrajudiciais para a cobrança, em especial a conciliação, outra solução administrativa e a realização do protesto
”, mas a municipalidade “
não apresentou qualquer comprovação de que buscou o recebimento por outros meios ou promoveu o protesto da CDA utilizada como fundamento da execução, limitando-se a informar o protesto de título diverso, que não corresponde ao colacionado junto à inicial
”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Nesta hipótese, percebe-se que houve
error in procedendo
, na medida em que o magistrado de primeiro grau – após o manejo do apelo – deixou de proferir a decisão prevista no art. 485, §7º, do CPC, porém, em razão da incidência dos princípios da celeridade, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, o exame do apelo é medida que se impõe.

O plenário do excelso STF, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.355.208, definiu o tema 1184 das repercussões gerais, tendo fixado as seguintes teses: “
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”
1
.

O colendo Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução nº 547, de 22 de janeiro de 2024, que prevê:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Ao compulsar os autos, constata-se que o ente público municipal busca a cobrança de taxa de localização e taxa sanitária dos exercícios fiscais de 2019, 2020 e 2021, inscritas na CDA nº 5432/2023 (evento 11548366), que totalizava a quantia de R$ 4.070,61 (quatro mil e setenta reais e sessenta e um centavos) à época do ajuizamento.

Apesar de haver acostado outra CDA na origem, em acréscimo a acima referida, percebe-se que o crédito nela inscrito não é objeto da presente demanda, conforme se depreende da exordial, referindo-se, inclusive, a pessoa jurídica diversa.

A municipalidade, após ser intimada para se manifestar acerca da incidência do tema 1.184 da repercussões gerais, bem como da regulamentação do CNJ, procedeu ao protesto no dia 13 de maio de 2024 (evento 11548371), o que obsta a extinção da execução fiscal
2
.

Nota-se que a CDA nº 2877/2024, referida no protesto, é mera atualização da CDA nº 5432/2023, conforme se depreende da relação de dívidas por contribuinte (evento 11548372), pois, como cediço, por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de “CDA de protesto”.

Além disso, o ente público apelante ostenta legislação própria que fixa o valor mínimo de 100 (cem) unidades fiscais do Município de Cachoeiro de Itapemirim para a cobrança em sede de execução fiscal, no momento do ajuizamento desta demanda, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 6.818/13, alterado pela Lei nº 8.006/2022, a qual deve ser observada em razão da autonomia federativa. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA 452/STJ – TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”, cuja ratio se aplica à hipótese dos autos. 2. Ponderando-se o aludido entendimento à luz do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”. 3. Ao vertente executivo fiscal, ajuizado em 2022, ou seja, na vigência da Lei Municipal n.º 6.818/2013, após repristinação operada pela Lei Municipal n.º 7.800/2019, foi atribuído o valor histórico de R$ 3.067,58 (três mil, sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), superior, portanto, ao mínimo legal outrora fixado em 80 (oitenta) UFCI. 4. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Precedente. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Classe: Apelação 5001831-97.2022.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR)

Pelo exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador relator, tenho por
divergir
de seu voto para
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, no sentido de assegurar a municipalidade a demonstração de interesse no prosseguimento da execução fiscal.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
RE 1355208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024.

2
TJES; Classe: Apelação 5011227-64.2023.8.08.0011; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 26/08/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
REGIANI DE JESUS TEIXEIRA DIAS
, em 27 de março de 2024, colimando a perseguição de crédito tributário no montante de R$ 4.070,61 (quatro mil, setenta reais e sessenta e um centavos), valor correspondente ao da Certidão de Dívida Ativa nº 5432/2023 (id. 11548366).

Em 6 de abril de 2024, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do ente municipal para “
se manifestar,

no prazo de 30 (trinta) dias,
sobre a aparente incidência, nesta Execução, do
entendimento firmado
no julgamento do
Tema 1184,
pelo STJ, e da regulamentação promovida p
elo CNJ
por meio a mencionada
Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024,
devendo, ainda, comprovar, em caso de ajuizamento recente da Execução, a adoção das providências disciplinadas no item ‘2’ da tese firmada no julgamento do Tema 1184, regulamentadas nos termos do art. 2º, da Resolução nº 547, do CNJ
”.

Diante disso, o Município de Cachoeiro de Itapemirim protocolou a petição de id. 11548370, por meio da qual defendeu que o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.184 se aplica tão somente às novas execuções, razão pela qual postulou o prosseguimento do feito. Na oportunidade, juntou o comprovante de protesto da CDA de nº 2877/2024 (id. 11548371)

Ato contínuo, o magistrado julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de id. 11548374 sob os seguintes fundamentos:

A presente Execução Fiscal não atende às exigências do item 2 da mencionada tese, nem do art. 2º,
caput
, e do art. 3º, da Resolução n. 547/2024, e se enquadra na previsão do art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024, do CNJ, pois:

a) O seu valor, na data do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, mesmo agora, não atinge esse piso.

b)
Conquanto o exequente tenha noticiado um protesto de CDA, vê-se do documento que acompanha a indigitada manifestação que, apesar de se referir ao mesmo devedor, o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, portanto, não guarda nenhuma relação com este processo. Vale dizer, em relação à CDA que é objeto desta execução, o exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, nem adoção de solução administrativa, tampouco protesto da CDA ou a desnecessidade dele
.

Com todo o respeito, não há como validar a prática municipal de executar uma CDA e protestar o título alusivo ao crédito
com outro número
, o que inviabiliza uma verificação judicial do protesto ou não do título, gera dúvida sobre a (in)certeza e liquidez do crédito.

Por exemplo
, abordando a explicação municipal no Processo n. 5002124-96.2024.8.08.0011: como é que um crédito, a que se refere uma CDA de 2020 (
317/2020
), no importe aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) pode ser executado com incluso numa CDA de 2024 (
628/2024
), no importe aproximado de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), aquela relativa a crédito cujo fato gerador se deu em 2019, e esta relativa a esse
mesmo
(não é igual, é o
mesmo
!) crédito, mais um, relativo a uma terceira CDA (n.
531/2024
) relativa a fato gerador ocorrido em 2021?

Veja-se a exposição do que vem ocorrendo:

“No caso em tela, a CDA judicial, objeto deste caderno, de número 628/2024, foi protestada em duas ocasiões: parte dos débitos foram protestados em 2020, na CDA 317/2020 e outra parte mais recentemente, na CDA 531/2024, conforme pode ser apurado no campo central da relação de débitos ...”

Quer dizer, a CDA que está sob Execução naquele Processo, qual seja, a de n. 628/2024 não foi levada a protesto. Equivoca-se a parte exequente quando supõe que o protesto é de um crédito, quando na realidade é de um título.

E, supondo que o crédito inscrito e relativo à CDA n. 628/2024 já estivesse inscrito sob os números 317/2020 e 531/2024, aquela inscrição
não teria razão de ser
.

Em suma, os atos administrativos concernentes ao assunto não estão observando a forma, nem os procedimentos corretos, gerando dúvida sobre os conteúdos, ocasionando a nulidade da última CDA (no caso que está servindo de exemplo, a de n. 628/2024 (a última) que vem sendo executada, sem ter sido protestada).

Observe-se o que vem acontecendo:

“... Dessa forma, o sistema de dívida ativa do Município, ao inscrever o débito gera um número de Certidão de Dívida Ativa, o qual, é cediço, é o número que consta nas CDAs enviadas para a cobrança judicial. Até o ano de 2020, essa mesma CDA (o mesmo número de CDA) era enviado a protesto.

De lá para cá, com a mudança do sistema de dívida ativa, os mesmos débitos de uma CDA “judicial” ao serem enviados a protesto ganham um novo número de CDA.
É uma questão de sistema
!

Assim, os mesmos débitos geram, no sistema do Município, dois números de CDA: “CDA Judicial” e “CDA protesto” (Destaque do original.)

(Sem embargo de que, no caso do exemplo,
o mesmo crédito gerou três CDAs
: números 317/2020, 531/2024 e 628/2024!)

Como depreende do exposto, o Exequente incorreu em erro. Tenho por não protestado o título que instrui a presente Execução Fiscal.

De observar que o Exequente teve vista dos autos e não usou das faculdades previstas no item 3 da Tese já mencionada e no art. 1º, § 5º, da indigitada Resolução.

Assim,
extingo este Processo sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC
. Sem honorários, nem custas.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que
(i)
a r. sentença objurgada foi proferida em violação ao princípio da vedação a decisão surpresa; e
(ii)
não é aplicável ao caso o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.184, já que deve ser observada a competência constitucional de cada ente municipal para cobrar seus tributos e fixar o valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para promover a reforma da sentença recorrida.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, a execução fiscal foi ajuizada em março de 2024, portanto após a publicação da Resolução nº 547/2024, que se deu em fevereiro de 2024. Ainda que assim não fosse, se tratando de norma processual de aplicabilidade imediata, não merece prosperar o argumento de que a normativa não incide no caso em análise.

Ao que se verifica, o magistrado
a quo
extinguiu o feito em estrita observância ao disposto na Resolução 547/2024 do CNJ, bem como ao entendimento sedimentado pelo c. STF no julgamento do Tema 1184,
tendo sido devidamente oportunizado ao ente municipal comprovar a adoção das medidas extrajudiciais para a cobrança, em especial a conciliação, outra solução administrativa e a realização do protesto
.

Na hipótese, mesmo instado a se manifestar, o ente municipal não apresentou qualquer comprovação de que buscou o recebimento por outros meios ou promoveu o protesto da CDA utilizada como fundamento da execução, limitando-se a informar o protesto de título diverso, que não corresponde ao colacionado junto à inicial.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003912-48.2024.8.08.0011

APTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDA: REGIANI DE JESUS TEIXEIRA DIAS

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença contida no evento 11548374, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, que extinguiu por falta de interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC) a execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
REGIANI DE JESUS TEIXEIRA DIAS
.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por negar provimento ao apelo do Ente Municipal, fundamentando que
“o magistrado a quo extinguiu o feito em estrita observância ao disposto na Resolução 547/2024 do CNJ, bem como ao entendimento sedimentado pelo c. STF no julgamento do Tema 1184, tendo sido devidamente oportunizado ao ente municipal comprovar a adoção das medidas extrajudiciais para a cobrança, em especial a conciliação, outra solução administrativa e a realização do protesto”,
acrescentando, ainda, que
“mesmo instado a se manifestar, o ente municipal não apresentou qualquer comprovação de que buscou o recebimento por outros meios ou promoveu o protesto da CDA utilizada como fundamento da execução, limitando-se a informar o protesto de título diverso, que não corresponde ao colacionado junto à inicial
”, tese esta acompanhada pelo preclaro Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Por sua vez, o culto Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy inaugurou divergência para dar provimento ao apelo, entendendo que
“a municipalidade, após ser intimada para se manifestar acerca da incidência do tema 1.184 da repercussões gerais, bem como da regulamentação do CNJ, procedeu ao protesto no dia 13 de maio de 2024 (evento 11548371), o que obsta a extinção da execução fiscal”.

Em seu voto, esclareceu Sua Excelência que
“a CDA nº 2877/2024, referida no protesto, é mera atualização da CDA nº 5432/2023, conforme se depreende da relação de dívidas por contribuinte (evento 11548372), pois, como cediço, por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de ‘CDA de protesto’”
.

Registro que referido entendimento foi acompanhado pela culta Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por acompanhar o voto divergente.

A controvérsia recursal gira em torno da juridicidade da extinção, por ausência de interesse de agir, de execução fiscal promovida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra particular, em valor inferior a R$ 10.000,00, fundada na tese firmada pelo STF no Tema 1184 da repercussão geral e regulamentada pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Observo que a execução em debate foi ajuizada em março de 2024 e a CDA inicialmente utilizada (nº 5432/2023) foi posteriormente atualizada e levada a protesto sob o nº 2877/2024.

Neste ponto, embora o voto do eminente Relator tenha entendido que a divergência numérica entre os títulos comprometeria a demonstração da prévia tentativa de cobrança, entendo, conforme salientado na divergência, que se trata de mera atualização administrativa da mesma obrigação tributária, como se depreende da relação de débitos por contribuinte constante dos autos.

Com efeito, os sistemas de gestão tributária de diversos entes municipais geram novos números para CDAs destinadas a protesto, o que, por si só, não desqualifica a efetividade da medida, tampouco descaracteriza a identidade do crédito.

Por essa razão, constatado o
error in procedendo
na instância primeva, acompanho o voto divergente para conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO-VISTA

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada contra
REGIANI DE JESUS TEIXEIRA DIAS
, ao fundamento da ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

O relator, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, entendeu por bem negar provimento ao recurso. Fundamentou que a execução foi ajuizada em março de 2024, após a edição da Resolução nº 547/2024 pelo CNJ, de modo que já era exigível a prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da CDA. Considerou, ademais, que o título protestado não correspondia à CDA que embasava a execução, o que configuraria descumprimento das exigências previstas no Tema 1184 do STF e na referida resolução.

Com a devida vênia, divirjo do entendimento do eminente relator.

Conforme bem destacado pelo voto do Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, a CDA protestada sob o número 2877/2024 guarda correspondência com a CDA de nº 5432/2023, mencionada na exordial, sendo ambas relativas ao mesmo crédito, o que se justifica por prática administrativa do Município de atribuir novo número à CDA quando esta é encaminhada a protesto. A documentação constante dos autos comprova a atualização do título e o protesto em data anterior à extinção do feito.

Ademais, deve-se reconhecer a existência de legislação municipal específica, qual seja, o art. 4º da Lei Municipal nº 6.818/2013, com redação dada pela Lei nº 8.006/2022, a qual estabelece que somente poderão ser ajuizadas execuções fiscais cujo valor supere o montante de 100 (cem) Unidades Fiscais do Município. Considerando o valor da UFCI atualizado para R$ 25,89 no exercício de 2024 (conforme Decreto Municipal nº 34.644/2024), o patamar mínimo corresponde a R$ 2.589,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais), sendo que o crédito executado é de R$ 4.070,60, superando, portanto, o limite legal municipal.

Corroboro, ainda, com os fundamentos lançados pelo voto divergente no sentido de que a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 deve observar a autonomia federativa, sendo legítimo que Municípios com legislação específica sobre valores mínimos para execução fiscal observem seus próprios critérios, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1184 da Repercussão Geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nesse mesmo sentido, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução nº 547/2024, também deixou ressalvada a competência normativa de cada ente federado:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

Dessa forma, tendo havido o protesto da CDA, ainda que sob numeração diversa, mas relativa ao mesmo crédito, e considerando-se que o valor da dívida supera o piso fixado em legislação municipal, não se mostra legítima a extinção da execução fiscal com base em ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
acompanho a divergência

inaugurada pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença recorrida, permitindo-se o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.